Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-65.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Cartão de crédito – Nome do autor inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Tese autoral pautada em não reconhecimento do débito – Insubsistência – Para o exercício regular do direito de cobrança não é necessária a exibição do instrumento de contato pelo credor ao devedor, basta a

Ementa:
Cartão de crédito – Nome do autor inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Tese autoral pautada em não reconhecimento do débito – Insubsistência – Para o exercício regular do direito de cobrança não é necessária a exibição do instrumento de contato pelo credor ao devedor, basta a existência da dívida vencida – Demonstração, pela ré, de existência de relação jurídica entre as partes e de obrigação inadimplida – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Lide temerária – Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa e de indenização à parte contrária – Recurso não provido e majorada a verba honorária.